Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Trata-se de ação rescisória da sentença homologatória de acordo proferida nos autos do processo n.° 0707007-55.2022.8.07.0003, ao argumento de vício de consentimento decorrente da coação. Dessa forma e nos termos do art. 321, caput, do Código de Processo Civil, oportunizo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, para que, sob pena de indeferimento da inicial, adeque seu pedido à causa de pedir exposta, na forma do art. 966, § 4°, do mesmo diploma legal. No mesmo prazo, juntando aos autos a documentação respectiva, em especial, sua última declaração de imposto de renda, deverá o autor demonstrar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas do processo, tendo em vista que o deferimento em processo anterior não lhe garante automaticamente o direito de litigar novamente sob o pálio da gratuidade de justiça, mormente porque a situação de fato, no ponto, está sujeita a alterações. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora